Tribunal: TJDFT
Processo: 0750393-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0750393-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARISSA ARIEL GOMES SEVILHA AGRAVADO: FLAVIO NEVES COSTA, RAPHAEL NEVES COSTA, RICARDO NEVES COSTA DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença em ação de busca e apreensão (honorários de sucumbência – R$ 8.125,62), rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela executada/agravante e manteve o bloqueio do valor de R$ 5.564,74 em sua conta. Alega, em síntese, que: 1) a responsabilidade dos herdeiros ocorre somente após a partilha dos bens, o que, de fato, ainda não aconteceu porque o inventário ainda está em curso (processo n. 0721524-02.2021.8.07.0003, em trâmite na 4a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia), razão pela qual não tem legitimidade passiva para responder pelas dívidas do espólio; 2) teve quantia bloqueada em sua conta bancária e a qualquer momento o valor pode ser levantado pelos agravados, havendo inclusive decisão proferida nesse sentido. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja desconstituído o bloqueio de valores em sua conta. Com razão, inicialmente, a agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Constou da decisão agravada: “(...) Quanto à inclusão da executada no polo passivo da demanda, alega-se que a ausência de partilha dos bens do falecido Jerzley dos Santos Guedes seria motivo suficiente para afastar a responsabilidade individual dos herdeiros. Todavia, o Código Civil e o Código de Processo Civil estabelecem que, até a partilha, o espólio responde pelas dívidas do de cujus, mas não impedem a inclusão dos herdeiros, desde que observadas as forças da herança. No caso concreto, foi demonstrado que o inventário ainda está em curso. Assim, embora o espólio deva ser o responsável principal pelas obrigações, os herdeiros podem ser instados a responder dentro dos limites das forças hereditárias. (...)” Ocorre que, estando o inventário ainda em curso, os herdeiros não podem responder pessoalmente pelas dívidas do espólio, até porque não está definido o quinhão de cada um deles. Nesse sentido: “(...) 1. O espólio responde pelas dívidas do falecido até a partilha, momento em que cada herdeiro será responsável por essas, dentro das forças da herança e na proporção que lhe couber, como estabelecido no art. 796 do Código de Processo Civil e art. 1.997 do Código Civil. 2. Na hipótese, a inexistência da partilha dos bens deixados pelo de cujus, é o bastante para obstar, por ora, a responsabilidade dos herdeiros individualmente pela dívida contraída pelo falecido. Precedentes. 3. No caso, falece ao herdeiro, inclusive, a legitimidade para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença, razão pela qual se afigura inviável o bloqueio de quaisquer valores encontrados em suas contas bancárias para pagamento de dívida deixada pelo falecido. (...)” (Acórdão 1882973, 0717211-02.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2024, publicado no DJe: 04/07/2024.) Há, também, risco de dano iminente à agravante diante da possibilidade de liberação, em favor dos agravados, do valor bloqueado em sua conta (R$ 5.564,74), conforme despacho de ID 218373353 do processo referência, in verbis: “(...) Considerando a certidão constante nos autos, que informa o bloqueio de valores via SISBAJUD, sendo R$ 8.125,62 (oito mil cento e vinte e cinco reais e sessenta e dois centavos) na conta bancária da parte executada JERZLEY DOS SANTOS GUEDES e R$ 5.564,74 (cinco mil quinhentos e sessenta e quatro reais e setenta e quatro centavos) na conta da parte executada LARISSA ARIEL GOMES SEVILHA, e considerando que os valores constritos superam o valor atualizado da dívida informado pelo credor na petição retro (R$ 10.769,86), intime-se o credor para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o levantamento parcial dos valores bloqueados, indicando os montantes a serem liberados e a conta destinatária, sob pena de liberação automática do excedente em favor da parte executada. (...)” Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo apenas para sobrestar a liberação, em favor dos agravados, do valor bloqueado na conta da agravante, até o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado, sem prejuízo do prosseguimento do cumprimento de sentença. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator